Tribunal: CARF
Processo: 16327.000889/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000889/2010-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.179 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ITAU SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2006
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
PRESSUPOSTOS.
INTERESSE
RECURSAL.
NECESSIDADE.
UTILIDADE.
FUNDAMENTOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida esteja
assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não tendo sido
devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por ITAÚ SEGUROS S/A
em face do acórdão de no 2301-005.792, integrado pelo decisium de no 2301-006.908, proferido
pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Seção de Julgamento deste eg.
Conselho que, à unanimidade, acolheu os embargos declaratórios manejados pela FAZENDA
NACIONAL para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000889/2010-62
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

Colaciono, por oportuno, as ementas dos objurgados acórdãos e seus
respectivos dispositivos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2006
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do CTN.
SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do
CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial). Aplicação
da súmula CARF 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO ANTES DO PAGAMENTO DA
PLR.
O artigo 2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00 estabelece que os programas de metas,
resultados e prazos devem ser pactuados previamente, de modo que tal requisito é
cumprido se o acordo é celebrado antes do pagamento da PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL.
É vedado o pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais
de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são cumulativos. As
primeiras parcelas pagas em cada semestre a título de PLR deverão ser excluídas da
base de cálculo da contribuição previdenciária.
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA. SÚMULA
CARF No 2.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (Incra) a cargo da empresa
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, vedado a este Conselho
pronunciarse sobre a inconstitucionalidade de tributo. Aplicação da Súmula CARF no
2.
MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
SÚMULA CARF No 113.
Responde o sucessor pelas multas moratórias ou punitivas, desde que o fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão. Aplicação da Súmula CARF no 113.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
São devidos os juros moratórios incidentes sobre a multa de ofício. Aplicação da
Súmula CARF no 108. (f. 397/398)

Dispositivo: Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em reconhecer a
decadência até 07/2005, inclusive, e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial
provimento para admitir a assinatura dos acordos antes da data do pagamento e excluir
da base de cálculo as primeiras parcelas pagas em cada semestre, vencidos os
conselheiros Antônio Sávio Nastureles, Reginaldo Paixão Emos (relator) e João
Maurício Vital, que negaram provimento. Designado para fazer o voto vencedor o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. (f. 398)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada obscuridade no julgado, cabem embargos de declaração para prolação de
nova decisão para sanear o vício.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do CTN.
SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do
CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial). Aplicação
da súmula CARF 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO ANTES DO PAGAMENTO DA
PLR.
O artigo 2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00 estabelece que os programas de metas,
resultados e prazos devem ser pactuados previamente, de modo que tal requisito é
cumprido se o acordo é celebrado antes do pagamento da PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL.
É vedado o pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais
de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são cumulativos. As
primeiras parcelas pagas em cada semestre a título de PLR deverão ser excluídas da
base de cálculo da contribuição previdenciária.
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA. SÚMULA
CARF No 2.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (Incra) a cargo da empresa
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, vedado a este Conselho
pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de tributo. Aplicação da Súmula CARF no
2.
MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
SÚMULA CARF No 113.
Responde o sucessor pelas multas moratórias ou punitivas, desde que o fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão. Aplicação da Súmula CARF no 113.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
São devidos os juros moratórios incidentes sobre a multa de ofício. Aplicação da
Súmula CARF no 108. (f. 433/434)
Dispositivo: Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os
embargos e, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-005.792, de
15/01/2019, para negar provimento ao recurso. (f. 434)

Cientificada, a recorrente manejou aclaratórios (f. 450/455), cujo seguimento
veio a ser negado pelo despacho de admissibilidade às f. 468/472.
Intimada, apresentou recurso especial (f. 480/492), suscitando a existência de
divergência interpretativa da legislação tributária no tocante à três aspectos, todos referentes à
participação nos lucros ou resultados: i) participação dos trabalhadores quando da pactuação dos
planos; ii) existência de regras claras e objetivas; e, iii) pagamento em valores fixos, previstos na
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Às f. 653/660 acostado o despacho de admissibilidade que
há divergência jurisprudencial entre os arestos [recorrido e o paradigma de no
2402-002.586], uma vez que, diante de pagamento de parcela de PLR em valor
fixo prevista em CCT, o paradigma conclui pela regularidade, enquanto o
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

Colegiado recorrido manifestou-se pela contrariedade à norma de regência. (f.
659)
Por esse motivo, “dado seguimento parcial ao recurso especial interposto pela
contribuinte para rediscussão da matéria (c) ausência de metas na CCT– pagamento em valor
fixo.” (f. 659)
Malgrado a interposição de agravo (f. 668/672), confirmado o despacho de
admissibilidade, porquanto, i) no que se refere à ausência de regras claras objetivas, carente a
demonstração de semelhança das situações fáticas enfrentadas; e, ii) no que tange às regras claras
e objetivas, ausente o dissídio na interpretação da Lei no 10.101/2000, eis que o resultado díspar
encontrado se deu por conta do escrutínio dos elementos fáticos e probatórios de cada caso –
vide f. 685/690.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (f. 775/787)
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso com arrimo no verbete sumular
de no 283 do STF, ao seu sentir mutatis mutandis aplicável ao caso em espeque. No mérito, pediu
a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, passo à verificação do preenchimento dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo e certo haver divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de pagamento de PLR em valor fixo, independentemente do cumprimento de metas
e requisitos outros. Contudo, colhe-se do acórdão que apreciou os aclaratórios manejados pela
parte ora recorrida que inúmeros foram as razões declinadas pela fiscalização para a
descaracterização do plano previsto nas CCT’s. Confira-se:
O que se observa é que, mesmo afastados alguns requisitos no voto
vencedor, concernentes à data da assinatura do acordo e à descaracterização da
semestralidade dos pagamentos das parcelas, remanesceram outras razões
suficientes para manter o lançamento integralmente, quais sejam: a)
pagamentos a valor fixo; b) ausência de regras claras e objetivas, e c) fixação
de metas sem a participação dos trabalhadores. (f. 436; sublinhas deste voto)
Embora o despacho de admissibilidade tenha dado seguimento à discussão,
consignado ser necessário “[c]onsidera[r] que a questão do pagamento da PLR em parcela
fixa por determinação de CCT vincula-se, quanto a este instrumento de negociação, a questão
da inexistência de regras claras e objetivas (...).” (f. 659; sublinhas deste voto)
Calha anotar ainda a delimitação ultimada no voto vencedor, da lavra do Cons.
Alexandre Evaristo Pinto, do acórdão que veio a ser reformando quando do manejo dos
aclaratórios acerca das matérias em que divergentes os entendimentos:
Em que pese o meu entendimento no sentido de não tributação pela
contribuição previdenciária dos valores pagos a título de participação nos
lucros e resultados, que já foi manifestado nos processos n.
16327.720779/201444 e 10680.725066/201038 (dentre outros), neste voto irei
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

me ater somente às questões vencedoras, isto é, a possibilidade de
assinatura dos acordos antes da data do pagamento, bem como a exclusão
da base de cálculo da contribuição previdenciária das primeiras parcelas
pagas a título de PLR em cada semestre. (f. 413; sublinhas deste voto)

Replico, por oportuno e no que importa, todos os motivos ensejadores da
autuação, replicados tanto no relatório quanto no voto do relator, o Cons. Reginaldo Paixão
Emos:
Transcrevo o relatório do acórdão da DRJ, que resumiu os fatos descritos no
Relatório Fiscal:
(...)
Das Convenções Coletivas Específicas sobre PLR
Da data de assinatura das Convenções
As datas de assinatura das Convenções apresentadas indicam que
não foi cumprido o previsto no inciso II, parágrafo 1o do artigo 2° da
Lei n° 10101/2000. Sendo a data de assinatura posterior ao período de
referência (janeiro a dezembro de cada ano), as regras estabelecidas não
eram de conhecimento prévio dos empregados. Eles não tomaram
conhecimento das regras antes do período, qual seja, no máximo em
dezembro/2003 e 2004, para PLR de 2004 e 2005, respectivamente;
Das regras estabelecidas
O critério adotado pelas Convenções é de tempo de vínculo
(trabalhando ou em licença, independente do motivo) na empresa.
Trata-se, portanto, de pagamento de gratificação por tempo de
serviço, e não de uma participação nos lucros ou resultados;
Dos valores convencionados
Foram estipuladas pelas Convenções 2 parcelas, sendo a primeira de
caráter obrigatório, respeitando-se a proporcionalidade de tempo de
serviço. Esta primeira parcela não está associada a nenhum
parâmetro, seja de produtividade, seja de lucro, conforme previsto
na cláusula segunda "independentemente da apuração do balanço do
exercício encerrado em 31122004 e 31122005";
O valor da segunda parcela, tanto da PLR de 2004 quanto da PLR
de 2005, foi pactuado em 40% do salário-base resultante da
Convenção Coletiva de trabalho correspondente, acrescido de um valor
fixo, limitado a um valor máximo, conforme item 5.1.3 do Relatório
Fiscal;
Diversos empregados receberam acima do limite máximo estipulado,
conforme relação anexa com os valores pagos, planilha gravada em
CDROM;
Das condições para pagamento das parcelas
Quanto às condições para pagamento das parcelas não há nenhuma
determinação incentivadora da produtividade, como dispõe o artigo
1° da Lei n° 10101/2000, apenas é necessário trabalhar na empresa e
manter o vínculo no último dia do respectivo ano;
Quanto à 1a parcela (cláusula segunda), com valor fixo proporcional
ao número de meses com vínculo, ela é obrigatória independente de
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

qualquer acontecimento, ou seja, sem relação com metas ou
objetivos;
Existe uma contradição quanto às parcelas pactuadas na Convenção
referente ao ano de 2004: a cláusula primeira diz que o valor da PLR
é composto de 2 parcelas, mas no parágrafo 1° da cláusula terceira
diz que no pagamento da segunda parcela será deduzido o valor da
primeira, o que representaria um adiantamento, não previsto na
cláusula primeira;
Quanto à 2a parcela (cláusula terceira) existe a condição de lucro
líquido, sem qualquer parâmetro, e com limitações que não se
enquadram no conceito de regras claras e objetivas, determinado no
parágrafo 1o, artigo 2o, da Lei n° 10101/2000, como exposto no item
5.1.4 do Relatório Fiscal;
Os pagamentos ocorreram nos meses de: janeiro, fevereiro, e agosto de
2005; janeiro, fevereiro, março, maio, agosto, setembro e outubro de
2006;
Dos pagamentos efetuados
O Contribuinte informou que os valores pagos no 1° semestre referemse
à liquidação da PLR referente ao ano anterior, e os pagamentos do 2o
semestre referemse a adiantamento da PLR referente ao ano em curso;
Também foi informado que quando o empregado não atingia as metas
estabelecidas no programa próprio (que não são claras e objetivas, e que
não foram comprovadas na fiscalização), era pago o valor estipulado na
Convenção Coletiva de PLR, ou seja, o empregado não deixa de receber
valor a título de PLR, o que torna o pagamento uma gratificação ou
bonificação;
Entretanto, o que foi verificado foi o pagamento da 1a parcela prevista na
CCT em janeiro de cada ano, e logo em fevereiro paga-se o valor do
acordo próprio. Ou seja, não foram cumpridas as determinações da Lei n°
10101/2000 quanto ao intervalo entre o pagamento de parcelas, qual seja,
6 meses.
(...)
No item III.2 da peça recursal, a recorrente questionou as seguintes
inconsistências apontadas pela fiscalização em seu programa de PLR, em
face das exigências da lei 10.101/00: a) pagamento de valor fixo (1a
parcela) independentemente do alcance de índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade , da execução de programa de metas ou de
quaisquer resultados; e b) o pagamento de valores maiores que os valores
estipulados nos instrumentos de negociação, caracterizando pagamento
por liberalidade.
(...)
Ou seja, para refutar a acusação de não atendimento dos requisitos da lei
10101/00, vale-se a recorrente, assim como na impugnação, da premissa de
que a PLR, de forma absoluta, sequer está no campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Ora, é notório o distanciamento dos preceitos da Lei no 10101/00 pelo
pagamento de uma parcela incondicional e obrigatória. Segundo a fiscalização
(Relatório fiscal, item 5.1.3), na Convenção Específica, referente a 2005, não
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

há sequer a previsão de desconto desse valor fixo estipulado como obrigatório.
Essa natureza incondicional desse pagamento não coaduna com o instituto da
PLR e todo seu regramento.
(...)
Foi apurado pela fiscalização que não foi cumprido um importante
requisito legal da PLR: a negociação prévia ao pagamento da verba. Sobre
esse ponto destaco a decisão de 1a instância e adoto seus fundamentos:
Conforme o item 5.1.1 do Relatório Fiscal, a data de assinatura da CCT
de 2004 foi em 10/01/2005, ou seja, ocorreu no ano seguinte ao
pagamento da PLR. Já a CCT de 2005 foi assinada em 29/12/2005, no
final do ano em exercício. Tais fatos contrariaram o artigo 2°. "caput" e
parágrafo 1°, inciso II que estabelecem a necessidade de negociação entre
empresa e empregados, e que o pacto seja feito previamente.
(...)
Para que isto não ocorra, a negociação da PLR deve ser feita com
antecedência, permitindo às partes pleno conhecimento das regras
pactuadas, as quais devem ser claras e objetivas, abarcando os direitos e
obrigações de cada um dos envolvidos, inclusive em relação à avaliação
e mensuração quanto ao cumprimento do que foi pactuado, o que não foi
observado nas CCT's de 2004 e 2005. (f. 399/401, 408/410, passim;
sublinhas deste voto).
Inconteste que, ainda que haja reversão do entendimento exarado no acórdão
recorrido quanto à única matéria devolvida a esta eg. Instância Especial, mantida a autuação, que
se escora em outros fundamentos.
Como escorreitamente apontado pela recorrida, editado pelo Pretório Excelso o
verbete sumular de no 283 que dispõe ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assente em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.” A súmula no 126 do STJ ostenta redação quase idêntica:
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg.
Conselho se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de
divergência em situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de
interesse recursal:
1a TURMA DA CSRF

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons.
Rel. CAIO CESAR NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE
CARLI GERMANDO, sessão de 1o de setembro de 2021 – por maioria,
vencido o relator).

2a TURMA DA CSRF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PARADIGMA
QUE
CONTRARIA
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
UTILIDADE.
SUPERVENIENTE
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer
proveito no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento
autônomo para o lançamento.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o
dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (CARF. Acórdão no
9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27
de abril de 2021 – à unanimidade]

3a TURMA DA CSRF

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000889/2010-62

Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca
de não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o
paradigma convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período. (CARF. Acórdão no 9303-
012.732, Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez.
2021 – à unanimidade)
Repousando o interesse recursal no binômio necessidade e utilidade, ausente
qualquer deles, há de ser o juízo de admissibilidade negativo.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 846
DF CARF MF
Original